Tribunal: TJDFT
Processo: 0728889-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ART. 42, DA LEI 11.343/06. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ART. 33, DA LEI 11.343/06. DESCABIMENTO. RÉUS REINCIDENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável a desclassificação para a conduta tipificada no art. 28, da Lei 11.343/2006, quando resta devidamente comprovada nos autos a prática do tráfico de drogas.
2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, possui valor probatório e, quando apresentada de forma coesa e em harmonia com as demais provas dos autos, presta-se a embasar a condenação.
3. Inviável a aplicação do princípio da insignificância ao crime de posse de munição, quando o delito está associado a um contexto de tráfico de drogas.
4. A natureza (cocaína) e a quantidade (642,11g) da substância traficada são aptas a desabonar a circunstância especial prevista no artigo 42, da Lei 11.343/2006.
5. Descabida a aplicação do privilégio previsto no § 4o do art. 33, da Lei 11.343/2006, bem como a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, se o réu é reincidente.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.